Tribunal: STF
Processo: HC 69658
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-12-01
Data de publicação: 1992-12-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO INDEMONSTRADA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. Alegação de indeferimento de oitiva de testemunhas em favor do paciente, a caracterizar cerceamento de defesa. Inexistência, nas peças que instruem o habeas corpus, de qualquer indício denotativo ou comprobatório da ilegalidade apontada. Habeas corpus indeferido.